Tribunal: TJDFT
Processo: 0750044-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA – SICOOB EMPRESARIAL, contra decisão que indeferiu os pedidos de consulta ao sistema SNIPER e expedição de ofício ao CAGED para localização de bens e vínculos empregatícios dos executados, na Execução de Título Extrajudicial em trâmite na 3a. Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em face de LARA COMERCIO DE PERFUMES COSMETICOS E SERVICOS DE BELEZA EIRELI, ROBERTO BEZERRA DE MELO. O agravante alega que, após diversas tentativas infrutíferas de localização de bens por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, requereu a utilização do sistema SNIPER e a expedição de ofício ao CAGED, visando garantir a efetividade da execução. O juízo de origem indeferiu ambos os pedidos, sob o fundamento de que o SNIPER não agregaria informações relevantes e que o CAGED não seria útil, pois salários são, em regra, impenhoráveis. Sustenta o agravante que o entendimento do TJDFT, admite a utilização do SNIPER como ferramenta legítima para busca de bens penhoráveis, bem como a expedição de ofício ao CAGED para obtenção de dados sobre vínculos empregatícios, especialmente quando as demais diligências restaram infrutíferas e há possibilidade de penhora de percentual do salário, desde que respeitado o mínimo existencial do devedor. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento dos pedidos, com a realização de consulta ao sistema SNIPER e expedição de ofício ao CAGED. Preparo recolhido, ID 78369867. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Conheço do Agravo de Instrumento. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso dos autos, o pedido de antecipação de tutela recursal confunde-se com o próprio mérito do agravo, pois a concessão da medida implicaria a satisfação integral da pretensão recursal antes da análise definitiva do recurso pelo colegiado, esgotando o objeto do agravo. A tutela provisória (seja de urgência ou de evidência), inclusive a concedida em sede recursal (pelo relator do agravo de instrumento, conforme art. 932, II do CPC/2015), possui natureza de cognição sumária e caráter precário. O seu objetivo é resguardar direitos e evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação até o julgamento final da lide, não devendo, em regra, exaurir o objeto principal da ação. O esgotamento do mérito por meio de uma decisão provisória, sem a devida instrução processual e a garantia do pleno contraditório e da ampla defesa, pode configurar uma violação a esses princípios constitucionais. A decisão final, de mérito, deve ser precedida de cognição exauriente. Apenas em casos de urgência extrema, onde a demora na prestação jurisdicional puder causar um dano irreversível, admite-se a concessão de medidas que tenham caráter satisfativo, mas isso é feito de forma cautelosa e excepcionalíssima. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Após, intime-se os agravados para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 14 de novembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador